Tribunal: TJMT
Processo: 0000582-41.2012.8.11.0052
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000582-41.2012.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), JOAO MARCELO MAXIMO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 045.342.147-40 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NEUZA CUSTODIO DE FARIA - CPF: 621.767.731-87 (APELADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (APELANTE), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), NEUZA CUSTODIO DE FARIA - CPF: 621.767.731-87 (APELANTE), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE POSTE DE MADEIRA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS SOFRIDOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - DEMONSTRADO – DANOS MATERIAIS – PARCIALMENTE COMPROVADOS – DESTRUIÇÃO DE PARTE DA PROPRIEDADE E MORTE DE ANIMAIS - DANO MORAL “IN RE IPSA” – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
A teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova está alicerçada na verossimilhança das alegações da requerente, ora apelada, bem como por ser parte hipossuficiente em relação à concessionária de energia.

2.
Tendo em conta que a requerente, ora apelada, fez prova mínima dos fatos narrados na inicial, competia à requerida/denunciante, ora segunda apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3.
Como apontado pela denunciada, ora primeira apelante, realmente, o termo inicial da correção monetária, a teor do disposto na Súmula de n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser da data do seu arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
e o segundo por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de n.º 582-41.2012.8.11.0052, ajuizada por
NEUZA CUSTÓDIO DE FARIA
em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A. – CEMAT., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e na lide secundária para:

i)

condenar, solidariamente, a ENERGISA e a ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A. (atualmente, denominada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.) a ressarcir/pagar à requerente o montante, a título de dano material, equivalente a 108 (cento e oito) vacas e 2 (dois) touros, conforme descrito na exordial, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da citação;

ii)

condenar, solidariamente, a ENERGISA e a ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A. (atualmente, denominada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.) a compensar/pagar à requerente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do sinistro; e

iii) condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 129981749), a seguradora denunciada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., ora primeira apelante, narra que, ao ajuizar a presente demanda, pleiteando a indenização por danos materiais e morais, a requerente, ora apelada, afirma que é produtora rural, proprietária do Sítio Boa Vista, localizado no Município de Rio Branco-MT., exercendo a atividade extensiva de criação de gado bovino.

E que, no dia 27.09.2010, teria sido queimada 80 hectares de pastagens de sua propriedade, destruindo cercas limítrofes de propriedade e de pastos, estacas, mourões, arames e porteira, bem como matando 108 (cento e oito) reses e 2 (dois) touros reprodutores.

Ainda, segundo a narrativa da exordial, a causa do incêndio teria sido a queda de um poste de madeira dentro da propriedade de uma área vizinha, cujo poste sustentaria o cabeamento de energia elétrica fornecida pela CEMAT para o Balneário do Roncador.

Narrados esses fatos, sustenta que, conforme contrato firmado com a denunciante/segurada, não há cobertura securitária para danos morais.

Ainda, afirma a necessidade de se reconhecer a franquia prevista na apólice de seguros.

Subsidiariamente, defende que:

i)

não responde solidariamente com a CEMAT; e

ii)

o termo inicial da correção monetária é da data do arbitramento da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela requerente NEUZA CUSTÓDIO DE FARIA, ora apelada (id. 129982153 – págs. 8 a 13).

Já em suas razões recursais (id. 129982153 – págs. 31 a 67),

a requerida/denunciante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora segunda apelante, preliminarmente, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que, ao aplicar a inversão do ônus da prova apenas na sentença, o Juízo singular afrontou o artigo 10 do Código de Processo Civil (decisão surpresa) e cerceou seu direito de defesa.

No mérito, aduz que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não lhe pode ser atribuído o ônus de comprovar a ausência do nexo causal, já que, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva (o que sequer é a hipótese dos autos), incumbe ao requerente comprovar o nexo causal entre a conduta do agente (comissiva ou omissiva) e o dano suportado.

Salienta que, tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva compete ao requerente a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente (artigo 373, inciso I, do CPC).

Ressalta a ausência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o incêndio em questão, já que, conforme mencionado em sua contestação, o poste de madeira que caiu, causando o incêndio, pertence à uma rede elétrica interna e particular de propriedade do Município de Rio Branco-MT.

Também, menciona que a indenização por danos materiais deve ser afastada, uma vez que a requerente, ora apelada, jamais comprovou a perda de 108 vacas e 2 (dois) touros

Ainda, destaca que o Juiz sentenciante ao condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, incorreu em grave equívoco, já que os fatos narrados na inicial, em tese, podem até gerar danos materiais, mas nunca danos morais.

Subsidiariamente, defende que a verba sucumbencial deve ser distribuída de forma proporcional.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela requerente, ora apelada (id. 129982153 – págs. 71 a 86).

Intimada, a denunciada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 151685692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida/denunciante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora segunda apelante, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que, ao aplicar a inversão do ônus da prova apenas na sentença, o Juízo singular afrontou o artigo 10 do Código de Processo Civil (decisão surpresa) e cerceou seu direito de defesa.

Não assiste razão à requerida/denunciante, ora segunda apelante.

Isso porque, conquanto o Juízo singular tenha consignado a inversão do ônus da prova nos fundamentos adotados na sentença recorrida, não há que se falar em cerceamento de defesa ou afronta ao estabelecido no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Tanto é assim que sua inversão, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, está alicerçada na verossimilhança das alegações da requerente, ora apelada, bem como por ser parte hipossuficiente em relação à concessionária de energia.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...).

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Em outras palavras, a inversão do ônus vem expressamente prevista em lei, não exigindo o preenchimento de requisitos legais no caso concreto, ainda mais quando a requerida/denunciante, ora apelante, em sua contestação, defende que o poste de energia não era de sua propriedade, mas, sim, que pertenceria à Prefeitura do Município de Rio Branco.

Acerca da matéria, vejamos o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“6. “INVERSÃO LEGAL”

A inversão legal vem prevista expressamente em lei, não exigindo o preenchimento de requisitos legais no caso concreto. Os exemplos dessa espécie de inversão do ônus probatório são encontrados no Código de Defesa do Consumidor: (a) é ônus do fornecedor provar que não colocou o produto no mercado, que ele não é defeituoso ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros pelos danos gerados (art. 12, §3.º, do CDC); (b) é ônus do fornecedor provar que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro nos danos gerados (art. 14, §3.º, do CDC); (c) é ônus do fornecedor provar a veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária que patrocina (art. 38 do CDC).

Na realidade, nesses casos nem é precisamente correto falar-se em inversão porque na realidade o que se tem é uma regra legal específica em sentido contrário à regra legal genérica de distribuição do ônus da prova. Tanto assim que o juiz não inverterá o ônus da prova no caso concreto, limitando-se a aplicar a regra específica se no momento do julgamento lhe faltar prova para a formação do seu convencimento.
(Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 659).

Não fosse suficiente, a refutar qualquer cerceamento de defesa, extrai-se que, o Juízo singular, por duas vezes (ids. 129981734 – pág. 7 e 129981740 – pág. 15), determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela requerida/denunciante, ora segunda apelante.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, ressalto que primeiro analisarei o recurso da requerida/denunciante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora segunda apelante, uma vez que seu eventual provimento poderá influenciar no resultado do apelo apresentado pela seguradora denunciada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., ora primeira apelante.

Dito isso, o cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de n.º 582-41.2012.8.11.0052, ajuizada por NEUZA CUSTÓDIO DE FARIA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A. – CEMAT., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida/denunciante, ora segunda apelante, aduz que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não lhe pode ser atribuído o ônus de comprovar a ausência do nexo causal, já que, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva (o que sequer é a hipótese dos autos), incumbe ao requerente comprovar o nexo causal entre a conduta do agente (comissiva ou omissiva) e o dano suportado.

Salienta que, tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva compete ao requerente a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente (artigo 373, inciso I, do CPC).

Ressalta a ausência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o incêndio em questão, já que, conforme mencionado em sua contestação, o poste de madeira que caiu, causando o incêndio, pertence à uma rede elétrica interna e particular de propriedade do Município de Rio Branco-MT.

Não assiste razão à requerida/denunciante, ora segunda apelante.

Isso porque, embora insista que não tenha sido demonstrado o nexo causal entre a sua conduta e o incêndio na propriedade da requerente, ora apelada, sob a premissa de que o “poste de madeira” pertenceria à rede elétrica interna e particular do Município de Rio Branco, fato é que, através da solicitação de id. 129981728 – pág. 15, protocolada junto à unidade de serviço da concessionária, restou demonstrado pela requerente, ora apelada, ainda que minimamente, que o poste pertence “sim” à requerida/denunciante, ora segunda apelante e evidentemente a obrigação de realizar sua manutenção e conservação.

Tanto é assim que, logo após o laudo pericial realizado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (ids. 129981726 – págs. 6 a 21 e 129981727 págs. 1 a 5) ter

concluído que o incêndio teve sua origem no “poste de madeira”, em razão da falta de conservação/manutenção, a requerente, ora apelada, protocolou junto à concessionária de energia a solicitação de id. 129981728 – pág. 15, mencionada no parágrafo anterior, questionando quem seria o “proprietário da rede elétrica rural monofásica no Sítio denominado de Sítio Baixo Bonito”, contudo, tal solicitação sequer foi respondida administrativamente.

Ainda, evidenciando que o “poste de madeira” pertencia à requerida/denunciante, ora segunda apelante, extrai-se que, nas narrativas dos boletins de ocorrências de n.ºs 1.1030405.2010.375 e 1.1030405.2010.376 (id. 129981725 – pág. 1 e 2), os vizinhos de propriedade da requerente, ora apelada, mencionam que a origem do incêndio teria ocorrido “em virtude da queda de um poste de transmissão de energia da empresa REDE CEMAT.”

Em outras palavras, tendo em conta que a requerente, ora apelada, fez prova mínima dos fatos narrados na inicial, competia à requerida/denunciante, ora segunda apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Não fosse suficiente e refutando de vez a irresignação da requerida/denunciante, ora segunda apelante, de que o “poste de madeira” pertenceria à rede elétrica interna e particular do Município de Rio Branco, vejamos o disposto no artigo 14 da Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, no qual consigna que, em áreas rurais,
o ponto de entrega se situa na primeira estrutura na propriedade do consumidor
. Vejamos:

Art. 14. O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora,
exceto quando
:

(...);

III – a unidade consumidora, em área rural, for atendida em tensão primária de
distribuição e a rede elétrica da distribuidora não atravessar a propriedade do consumidor,
caso em que o ponto de entrega se situará na primeira estrutura na propriedade do consumidor
;

IV – a unidade consumidora, em área rural, for atendida em tensão primária de distribuição e a rede elétrica da distribuidora atravessar a propriedade do consumidor,
caso em que o ponto de entrega se situará na primeira estrutura de derivação da rede nessa propriedade
;

(...)”
(grifo nosso).

Nesse passo, constatado através do “croqui” de id. 129981732 – pág. 7, elaborado pela própria requerida/denunciante, ora segunda apelante, que a primeira estrutura de derivação da rede é justamente o “poste de madeira” localizado na área vizinha da requerente, ora apelada, dúvida nenhuma remanesce quanto a rede elétrica não ser interna e de propriedade particular, como insiste em sua defesa.

Por consequência, demonstrado que o ponto de entrega da energia elétrica era o “poste de madeira”, a teor do disposto no artigo 15 da Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL, como dito em linhas acima, era obrigação da requerida/denunciante, ora segunda apelante, manter sua conservação e manutenção.

A propósito, assim dispõe o artigo 15 da Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL:

“Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

Parágrafo único. O consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é
responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida/denunciante, ora segunda apelante, que falhou na prestação dos seus serviços deixando de realizar a manutenção e conservação do “poste de madeira”, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Também, melhor sorte não socorre à requerida/denunciante, ora segunda apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada integralmente, eis que, conforme os documentos de id. 129981725 – págs. 3 e 14 (declarações prestadas pelos servidores do INDEA e da Secretaria Municipal de Rio Branco), id. 129981726 – págs. 3 e 4 (laudo de vistoria técnica do médico veterinário, doutor Felix Greselle) e id. 129981726 (laudo pericial da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso), foi demonstrada a morte dos animais.

Contudo, nesse ponto, a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada para que, a título de indenização por danos materiais, a requerida seja ressarcida ao equivalente a 69 (sessenta e nove) vacas e 1 (um) touro, animais que, conforme a análise dos documentos mencionados no parágrafo anterior, morreram em decorrência do incêndio.

Ainda, não há que se falar que o Juiz sentenciante, ao fixar a indenização por danos morais, incorreu em grave equívoco, uma vez que as consequências do incêndio na propriedade da requerente, ora apelada, com a morte dos animais, os quais, como cediço, servem para a manutenção das despesas, tanto da propriedade quanto da família da requerente, ora apelada, não pode ser considerado como mero aborrecimento do cotidiano.

Em outras palavras, ao ver sua propriedade e os seus investimentos serem parcialmente destruídos, a requerente, ora apelada, teve violado os seus direitos subjetivos e personalíssimos que superam os contratempos normais do cotidiano e que, à toda evidência, não precisam ser comprovados especificadamente, ocorrendo o chamado dano moral “in re ipsa”.

A propósito, em caso semelhantes, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO - MORTE DE ANIMAIS E INCÊNDIO EM PLANTAÇÕES - PARTE DO PREJUÍZO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA - ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível o julgamento antecipado da demanda se não foi evidenciado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC. Quando o autor não o faz de forma integral, só podem ser ressarcidas as perdas patrimoniais devidamente comprovadas.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório, e comporta redução se ultrapassa o que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

(N.U 1003975-94.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

No que tange à verba sucumbencial, o fato da requerente, ora apelada, não ter logrado êxito no alcance total dos valores pleiteados na inicial, não a torna sucumbente.

Por oportuno, insta consignar que, excluindo a questão acerca do termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais fixada na sentença recorrida, as demais irresignações da denunciada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., ora primeira apelante, no que se refere às condições contratuais firmadas com a requerida/denunciante, devem ser discutidas, em ação própria e não nestes autos.

Por fim, como apontado pela denunciada, ora primeira apelante, realmente, o termo inicial da correção monetária, a teor do disposto na Súmula de n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser da data do seu arbitramento.

“Sumula de n.º 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da denunciada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., ora primeira apelante, reformando parcialmente a sentença recorrida, para que o termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais incida a partir do seu arbitramento.

Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da requerida/denunciante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora segunda apelante, reformando a sentença recorrida, para que, a título de indenização por danos materiais, a requerente, ora apelada, seja ressarcida ao equivalente a 69 (sessenta e nove) vacas e 1 (um) touro, animais que, conforme a análise dos documentos, morreram em decorrência do incêndio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023